Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-14.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001712-14.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINS EMILIO LEITE ALMEIDA - CPF: 010.036.961-80 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE (MED). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta e indenização por danos morais, em razão de bloqueio preventivo e posterior cancelamento de conta bancária motivados por suspeita de fraude em transação recebida via PIX, objeto de contestação pelo Mecanismo Especial de Devolução – MED, sem comprovação da origem lícita pelo correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal no pedido de afastamento de condenação por litigância de má-fé quando a sentença apenas determina monitoramento por núcleo de demandas predatórias; e (
ii
) verificar a licitude do bloqueio e cancelamento da conta bancária fundamentados em suspeita de fraude e precedidos de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento de sanção por litigância de má-fé quando a sentença não aplicou multa pecuniária, limitando-se a encaminhar cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de perfil de demanda, medida que não se confunde com sanção processual.

4. É legítimo o bloqueio cautelar de conta bancária para apuração de suspeita de fraude, desde que acompanhado de notificação ao consumidor e fundamentado em indícios de irregularidade, conforme as normas de segurança do Banco Central do Brasil.

5. O encerramento unilateral de conta corrente é lícito quando observadas as regras da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN, exigindo-se notificação prévia e justificativa legítima, o que caracteriza exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: 1. Inexiste interesse recursal para pleitear o afastamento de litigância de má-fé quando a sentença apenas determina o encaminhamento dos autos a órgãos de monitoramento de demandas. 2. O bloqueio e cancelamento de conta bancária, motivados por suspeita fundamentada de fraude e precedidos de notificação ao correntista, constituem exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100; CC, art. 188, I; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.07.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.10.2024; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001712-14.2026.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: LINS EMILIO LEITE ALMEIDA

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LINS EMILIO LEITE ALMEIDA ajuizou reclamação em face d
e

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Noticiou que: a) é cliente da instituição financeira há anos, utilizando a conta para despesas pessoais e para receber valores de trabalhos informais; b) de forma abrupta e sem aviso prévio, teve sua conta bancária totalmente bloqueada, ficando impossibilitado de realizar qualquer operação; c) passou por situação humilhante e constrangedora ao tentar pagar a conta de um restaurante e ter o pagamento negado, precisando pedir ajuda a um amigo; d) buscou resolver o problema pelos canais de atendimento, mas recebeu apenas respostas genéricas e sem qualquer solução ou justificativa sobre o motivo do bloqueio. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o desbloqueio imediato da conta; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, pois o bloqueio e posterior cancelamento da conta foram motivados por suspeita de fraude, com base em contestações de valores recebidos via Mecanismo Especial de Devolução (MED); b) a parte
reclamante
foi previamente comunicada sobre a análise de segurança de uma transferência de R$ 1.300,00 e sobre o cancelamento da conta, conforme e-mails e extratos juntados pela
parte
r
eclamada
; c) a parte
reclamante
não comprovou a origem lícita da importância recebida que gerou a suspeita; d) o cancelamento da conta é uma faculdade da instituição financeira, prevista em contrato e em resoluções do Banco Central; e) a narrativa sobre o episódio do restaurante foi identificada como padronizada e utilizada em diversas outras ações ajuizadas pela mesma patrona. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedente
s

os pedidos
inicia
is
; b)
determinou
o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade do recorrido é objetiva, configurando falha na prestação do serviço; b) o recorrido não comprovou a suposta fraude que justificou o bloqueio, sendo a invocação do MED insuficiente para eximi-lo de responsabilidade; c) o bloqueio da totalidade dos recursos foi um exercício irregular de direito, pois excedeu os limites do razoável; d) o dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da privação inesperada de acesso a recursos financeiros essenciais e do constrangimento público sofrido; e) a menção a outras ações não pode ser usada para presumir má-fé, e a suposta condenação por litigância de má-fé cerceia o direito de acesso à justiça. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar
procedentes os pedidos iniciais
;
b
) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a justiça gratuita concedida ao recorrente deve ser revogada, pois a contratação de advogado particular e as movimentações financeiras indicam capacidade de arcar com as custas; b) a sentença deve ser mantida, pois o encerramento da conta foi regular e precedido de notificação, em conformidade com as normas do BACEN e o contrato; c) o bloqueio foi motivado por suspeita de fraude (MED) e o recorrente não apresentou justificativa para as movimentações atípicas; d) não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais; e) o valor pleiteado a título de danos morais é excessivo e busca o enriquecimento ilícito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

No caso concreto, o banco recorrido impugnou a concessão do benefício em sede de contrarrazões. Entretanto, a instituição financeira não apresentou documentos que comprovem a capacidade econômica do recorrente para arcar com as custas do processo.

Ademais, cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Dessa forma, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Ausência de interesse recursal.

O interesse recursal, requisito de admissibilidade, exige que o recorrente demonstre a utilidade e a necessidade do recurso para obter uma situação jurídica mais favorável. A ausência de sucumbência ou a impossibilidade de melhora da sua condição processual revela a falta de interesse em recorrer.

Na hipótese dos autos, o recorrente pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé. Todavia, em detida análise da sentença recorrida, observa-se que o juízo de primeira instância não aplicou a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

A decisão limitou-se a determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de perfil de demanda, o que não se confunde com sanção processual pecuniária.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma de um ponto da sentença no qual não houve sucumbência.

Dessa forma, não conheço do recurso quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, diante da sua inexistência.

Bloqueio de conta corrente.

É legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta de seus clientes para apurar suspeitas de fraude, evitar acessos indevidos ou atualizar dados cadastrais, conforme resoluções do Banco Central.

O bloqueio deve ser sempre acompanhado de notificação imediata ao consumidor, para que ele possa prestar os esclarecimentos necessários. Incumbe ao banco comprovar a notificação e os indícios que motivaram o ato, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço e conduta abusiva.

Nesse sentido, a jurisprudência relevante estabelece:

“(...) Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. (...) Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010 (...); N.U 1007360-69.2023.8.11.0037 (...). (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

Em primeiro lugar, no que tange ao bloqueio da conta corrente, observa-se que a medida adotada pela instituição financeira foi legítima e pautada em normas de segurança do Banco Central.

Da análise minuciosa do extrato bancário constante no ID/PJe2 370084465, pág. 26
0
, verifica-se que houve uma transferência via PIX no valor de R$ 1.300,00, realizada em 8/3/2024, que foi objeto de análise de segurança e posterior devolução em 13/3/2024, em razão de suspeita de irregularidade.

Ademais, os documentos
juntados no
ID/PJe2 370084464 demonstram que houve comunicação clara ao consumidor sobre a análise da referida transação. Em seguida, a instituição comprovou a notificação sobre o cancelamento definitivo, conforme documento
juntado no

ID/PJe2 370084463
.

Dessa forma, nota-se que o bloqueio cautelar imediato foi justificado pela contestação do remetente e pela atipicidade da movimentação, não havendo conduta ilícita por parte da
instituição financeira reclamada
.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta de um correntista, mas devem observar as regras do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. A principal exigência é a notificação prévia do consumidor, informando a intenção de rescindir o contrato e os motivos.

A ausência dessa comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário e conduta abusiva, gerando o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. (...)" (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).”

No presente caso, o encerramento unilateral da conta corrente ocorreu em estrita conformidade com a Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. A instituição financeira comprovou a notificação prévia e a existência de justificativa legítima, consubstanciada na suspeita de fraude em transação especificamente contestada.

Por outro lado, o recorrente não comprovou a origem lícita dos valores para afastar a suspeita levantada pelo sistema de segurança.

Portanto, conclui-se que a
parte
recorrida agiu no exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, não restando demonstrada qualquer falha na prestação do serviço.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
I
D/PJe2 370084472
), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026